Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. ARRESTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
2. Tendo o credor promovido inúmeras e infrutíferas tentativas para localizar o devedor, mostra-se cabível o deferimento do arresto on line, para evitar que este promova a dilapidação do seu patrimônio, no intuito de frustrar o pagamento do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.